Tribunal: TJBA
Processo: 8000955-52.2018.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000955-52.2018.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇAO DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

.1

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado pelo APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Estadual e Municipais. O sindicato alegou que o Prefeito Municipal suspendeu ilegalmente o desconto em folha de pagamento e o repasse das contribuições sindicais dos servidores públicos da educação filiados à entidade. A sentença de primeiro grau determinou ao município que procedesse aos descontos e repasses da contribuição sindical, fundamentando que o ato configurou violação a direito líquido e certo do impetrante.

.2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato do Prefeito do Município de Teofilândia que suspendeu o desconto em folha e o repasse das contribuições sindicais devidas pelos servidores filiados ao Sindicato.

.3

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O sindicato possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança em defesa dos interesses coletivos da categoria, atuando como substituto processual nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, sendo desnecessária autorização individual de cada filiado quando se trata de direitos e interesses coletivos.

2.

O direito líquido e certo do sindicato encontra-se demonstrado pela documentação pré-constituída, incluindo estatuto social que prevê desconto de contribuição mensal e legislação municipal que ampara a consignação em folha.

3.

A legislação do Município de Teofilândia, através do artigo 93, § 1º, II, da Lei Orgânica Municipal e do artigo 115, XVII, da Lei Complementar nº 023/2012, garante ao servidor o direito de consignar em folha a sua contribuição sindical.

4.

A suspensão de ato administrativo praticado regularmente, com amparo legal e estatutário, exige a instauração de devido processo administrativo, com notificação prévia do interessado para manifestação ou saneamento de eventual irregularidade.

5.

A ausência de "termo de colaboração" nos moldes da Lei nº 13.019/2014 não justifica a suspensão, uma vez que a consignação em folha de contribuição sindical decorre de autorização legal e da vontade do servidor filiado, não se confundindo com as parcerias para execução de projetos de interesse público.

6.

A interrupção unilateral dos descontos sem amparo legal e sem oportunizar o contraditório constitui ato ilegal e abusivo, violando direito líquido e certo do sindicato de receber as contribuições de seus filiados.

.4

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O sindicato possui legitimidade ativa para defender em juízo, mediante substituição processual, os interesses coletivos da categoria, independentemente de autorização individual dos filiados, conforme art. 8º, III, da Constituição Federal.

2. A suspensão unilateral pelo município do desconto em folha de contribuições sindicais, quando amparada por legislação municipal e estatuto da entidade, constitui ato ilegal e abusivo que viola direito líquido e certo do sindicato.

3. O município tem o dever de realizar o desconto da contribuição sindical em folha de pagamento quando há autorização do servidor e amparo legal, sendo a liberdade sindical direito constitucionalmente assegurado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XXI, da Constituição Federal; Art. 8º, III e IV, da Constituição Federal; Art. 37, VI, da Constituição Federal; Lei nº 13.019/2014; Art. 93, § 1º, II, da Lei Orgânica Municipal de Teofilândia; Art. 115, XVII, da Lei Complementar nº 023/2012 do Município de Teofilândia.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80005607820198050176; TJ-BA - Reexame Necessário: 80004414120198050072; TJ-GO 5605340-90.2020.8.09.0152.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000955-52.2018.8.05.0258
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e como Apelado o
APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora